Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750013-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença n.o 0002189-06.1996.8.07.0006, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, rejeitou a impugnação (ID 21574768 - Pág. 132). Nas razões (ID 21573555), defende a reforma da decisão agravada ao argumento de não ter havido pedido na ação de improbidade administrativa, sequer requerimento no cumprimento de sentença, para que lhe fosse imposta a perda da função pública. Aduz que a aplicação da referida penalidade é ilegal e viola o princípio que impede o juiz de agir de ofício: ne procedat iudex ex officio. Sustenta não ter sido intimado pessoalmente para impugnar o cumprimento de sentença, em violação à garantia do contraditório e ao procedimento estabelecido pelos artigos 10, 523, 525 e 536, do Diploma Processual. Insurge-se contra o entendimento de que a falta de pedido sobre a perda da função pública, acolhida por sentença extra petita, não poderia ser deduzida na impugnação ao cumprimento do julgado. Ademais, o ato questionado incorreu em ilegalidade ao determinar a perda do cargo efetivo que ocupa no Senado Federal, haja vista não guardar tal função relação com a de Presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Brasília – cujo exercício lhe rendeu a condenação por ato de improbidade administrativa. Argumenta, nessa linha, que a determinação de perda de cargo não relacionado com o que ensejou a condenação desafia a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Rebate, ademais, argumento segundo o qual a matéria estaria preclusa. Afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença ostenta natureza rescisória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, de forma que seria possível a arguição de vício de nulidade da sentença por meio da impugnação ao seu cumprimento. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que determinou a perda do cargo público efetivo (Portaria do Presidente do Senado Federal no 4, de 27 de junho de 2020). No mérito, requer seja acolhida a impugnação e invalidado o capítulo da sentença que determinou a perda de sua função pública por violação aos artigos 10, 141, 492, 503, 504, 523, 525, 536 do CPC, e artigo 12, II, da Lei n.o 8.429/92, na interpretação dada pelo STJ (REsp 1766149), anulando-se a Portaria do Presidente do Senado Federal n.o 4, de 27 de junho de 2020, que o afastou definitivamente do exercício do cargo efetivo não relacionado com o ato de improbidade. Preparo recolhido (ID 21573556). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação – na qual alegada: i) a nulidade do procedimento referente à perda da função pública, por ausência de intimação; ii) a ausência de pedido do Ministério Público, na inicial, referente à perda da função pública; iii) a necessidade de reabertura do prazo para impugnação por ausência de intimação pessoal. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Todavia, em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Ao que aparenta, a inconformidade trazida à baila pelo agravante em sua impugnação extrapola as matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa, além de não comportar dilação extra. A questão controvertida, como bem destacou o Juízo a quo, estaria sujeita à interposição do recurso específico – e não à impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, em exame perfunctório, mostra-se correta a decisão de origem, pois estaria apenas dando cumprimento aos termos da coisa julgada. Noutro lado, tampouco aparenta vingar o argumento de nulidade do cumprimento de sentença, referente à perda da função pública, por ausência de intimação pessoal, haja vista a ciência prévia do agravante dos atos questionados. Não bastasse isso, a aludida intimação desponta prescindível para a efetivação do comando (perda da função), pois não dirigida propriamente ao executado – mas ao órgão público competente. Assim, ausente um dos pressupostos para a concessão da medida liminar, a controvérsia será dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e maior deslinde do feito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise no mérito. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator